Tribunal: TJDFT
Processo: 0734426-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734426-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIVALDO DA ROCHA SOBRAL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por EDIVALDO DA ROCHA SOBRAL, contra decisão proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas combinada com tutela de urgência (superendividamento) de no 0707578-03.2025.8.07.0009, na qual contende com BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. Por meio da decisão agravada, o pedido de tutela de urgência incidental para limitação dos descontos a 30% da remuneração do autor foi indeferido (ID 243610889). Confira-se: "Nada a prover quanto ao pedido de tutela de urgência incidental para limitação dos descontos a 30% do valor da remuneração do autor. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque, conforme pacificado pelo STJ no Tema Repetitivo n.o 1.085, “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Desta forma, inexiste fundamento legal que autorize a limitação dos pagamentos mensais de empréstimos a 30% da renda total da autora, sendo que a verificação do efetivo superendividamento exige avanço ao mérito e apreciação da violação do mínimo existencial da parte autora, o que será feito após a instauração do contraditório. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Quanto aos embargos de declaração interpostos, nada há a prover, eis que o pleito inicial foi de suspensão dos descontos em folha e limitação ao total de 30% da renda da parte autora, de forma que o juízo, ao deferir tutela incidental referente aos descontos provados em conta corrente, usou do poder geral de cautela conferido pela legislação. Contudo, considerando que não houve pedido prévio e específico que justifique os embargos de declaração interpostos, nada há a prover neste sentido. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração interpostos pelo autor e INDEFIRO o pedido de tutela de urgência incidental. Prossiga-se nos termos da decisão de ID. 239267182. Intime-se. " Em seu recurso, o agravante pede: a) a concessão de efeito suspensivo ativo, com urgência, para suspender os descontos em conta corrente referentes ao cartão de crédito; b) a reforma da decisão interlocutória para determinar a imediata suspensão de todos os descontos em folha e conta corrente; c) alternativamente, a limitação dos descontos mensais, incluindo os do cartão de crédito, a 30% da renda líquida. Sustenta estar em situação de superendividamento, com mais de 40% de sua renda comprometida por descontos automáticos, circunstância na qual se torna inviável sua subsistência. Alega haver omissão na decisão agravada, por não ter sido analisada a dívida de cartão de crédito, a qual é descontada diretamente da conta corrente, comprometendo sua liquidez mensal. Afirma ter a dívida alcançado o dobro, em apenas três meses, estando no montante de R$ 9.690,08, e informa serem imediatamente bloqueados os valores depositados em sua conta. Argumenta estar há quatro meses sem receber salário, dependendo de terceiros para custear despesas básicas. Assevera haver desprezo, por parte da decisão agravada, à realidade fática e à legislação aplicável, especialmente à Lei no 14.181/2021, destinada à proteção do consumidor superendividado e à garantia do mínimo existencial. Defende ser necessária a reforma da decisão, com o objetivo de evitar prejuízos irreparáveis, destacando a urgência da medida e a reversibilidade da suspensão dos descontos. Afirma ser necessária a suspensão dos descontos, a limitação dos pagamentos e a renegociação das dívidas, medidas voltadas ao restabelecimento do equilíbrio financeiro do consumidor. Sem a devida consideração da dívida de cartão de crédito, tais medidas tornam-se ineficazes, pois o agravante continuará a ter sua renda comprometida por descontos não submetidos à análise. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, pois a parte recorrente é beneficiária de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0725121-46 - INOBSERVÂNCIA PELO JUIZ A QUO No caso dos autos, este é o segundo agravo de instrumento interposto pelo agravante contra decisões proferidas nos autos de origem. O primeiro agravo de instrumento no 0725121-46.2025.8.07.0000, foi interposto contra a decisão proferida em 12/6/2025, de deferimento em parte da tutela de urgência pleiteada, para determinar ao banco requerido o cancelamento do débito automático na conta corrente/salário da parte autora, todavia, indeferiu o pedido de limitação dos descontos consignados em folha, sob os seguintes fundamentos (ID 239267182): “Trata-se de ação de repactuação de dívidas (artigos 104-A, 104-B e 104-C, do CDC) na qual foi formulado pedido de tutela de urgência, consistente na limitação dos descontos dos contratos de empréstimos entabulados com o requerido ao montante total de 30% dos rendimentos da parte autora e na suspensão de todos os descontos em sua corrente e em folha de pagamento. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso estão presentes os requisitos autorizadores de tal medida excepcional apenas para cancelar o débito automático da conta corrente/salário da parte autora. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, já indicam a probabilidade do direito alegado pela parte. Isto porque, conforme pacificado pelo STJ no Tema Repetitivo n.o 1.085, “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Contudo, não há que se aplicar a presente decisão aos empréstimos consignados em folha, eis que tal autorização para desconto diretamente na folha de pagamento é inerente à própria natureza do contrato (influenciando os juros aplicados e a formatação do mútuo bancário referido). Finalmente, ante o entendimento do STJ supracitado, inexiste fundamento legal que autorize a limitação dos pagamentos mensais de empréstimos a 30% da renda total da autora, sendo que a verificação do efetivo superendividamento exige avanço ao mérito e apreciação da violação do mínimo existencial da requerente, o que será feito após a instauração do contraditório. Da mesma forma, neste primeiro momento, verifico que o indeferimento da medida traria prejuízo irreparável à parte e perpetuação do dano causado. Ainda, o deferimento da tutela não resultaria em irreversibilidade da medida caso a sentença lhe seja desfavorável ao final, pela própria natureza do direito controvertido Assim, é de se deferir em parte o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para determinar ao banco requerido que promova o cancelamento do débito automático na conta corrente / conta salário da parte autora, referente às prestações dos contratos de n.o 2022528438 (valor do contrato – R$109.415,31, valor da parcela – R$1.610,46, quantidade de parcelas – 180, ID. 236324531, p. 12) e n.o 2024662557 (valor do contrato – R$35.542,00, valor da parcela – R$ 764,81, quantidade de parcelas – 90, ID. 236324531, p. 13). Prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento, sob pena de aplicação de multa de R$500 (quinhentos reais) para cada desconto efetuado indevidamente. Em análise inicial, por estarem presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, recebo a emenda à inicial. DEFIRO a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Anote-se sigilo nos extratos bancários de ID’s. 237234057, 237234058, 237234059 e 237234060, habilitando acesso somente às partes e seus procuradores, eis que tais documentos são abarcados pelo sigilo bancário e fiscal. Nos termos do artigo 104-A do CDC e considerando que já apresentada proposta de plano de pagamento (ID. 237234056), designe-se audiência de conciliação junto ao CEJUSC / NUVIMEC. Cite-se a parte requerida para comparecimento na audiência de conciliação, devendo apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, prazo este contado a partir da audiência de conciliação, sob pena de revelia (art. 231, inciso I, do CPC); advirta-se à parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), especialmente tratando-se de requerido parceiro digital no PJe. **) Sendo a parte requerida cadastrada no domicílio judicial eletrônico, cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, por meio do domicílio judicial eletrônico, na forma do artigo 246 do CPC. Não havendo confirmação da citação no prazo de 3 (três) dias úteis descrito no artigo 246, § 1o-A, do CPC, promova-se a citação por carta com AR no endereço da sede da empresa ré. Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica. Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. Ao final ou caso a parte requerida, embora citada, não apresente contestação, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após, venham os autos conclusos para decisão saneadora. Cumpra-se. Intimem-se.” Nos autos do agravo de instrumento no 0725121-46.2025.8.07.0000, por meio da decisão de ID 241236593, proferida em 1/7/2025, esta Relatoria deferiu em parte o pedido apenas para determinar à instituição financeira agravada a observancia como limite, nos descontos relativos a empréstimos consignados em folha, do percentual de 30% (trinta por cento) da última remuneração bruta do recorrente, abatidos os descontos compulsórios, assim considerados os descritos no artigo 3o do Decreto Distrital no 28.195/2007: “Por fim, o requerimento de suspensão de todos os descontos em folha de pagamento não prospera, inexistindo base legal para tanto. Deve, na verdade, aplicar-se ao caso, em relação aos descontos consignados em folha, a disciplina acima destacada, reduzindo-os ao patamar de 30% (trinta por cento). No que tange aos empréstimos descontados diretamente em conta corrente, observa-se já ter o Juízo da origem determinado o cancelamento dos débitos automáticos na conta corrente / salário da parte autora, medida esta que, somada ao deferimento presente, ao menos por ora, é suficiente ao restabelecimento mínimo do equilíbrio financeiro do autor e viabilização de adesão ao plano de pagamento proposto na origem. Com essas considerações, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar, apenas para determinar que a instituição financeira agravada observe como limite, nos descontos relativos a empréstimos consignados em folha, o percentual de 30% (trinta por cento) da última remuneração bruta do recorrente, abatidos os descontos compulsórios, assim considerados os descritos no artigo 3o do Decreto Distrital no 28.195/2007.” Por outro lado, a decisão agravada nestes autos (ID 243610889) foi proferida no dia 30/7/2025, após petição do autor na qual pleiteava: “A concessão da tutela de urgência, determinando que o Banco de Brasília – BRB: a) Reponha integralmente, NO PRAZO DE 24 HORAS, o valor de R$3.124,94 (três mil, cento e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos), retido indevidamente da conta corrente do Autor; b) Abstenha-se de realizar quaisquer novos descontos ou bloqueios, relacionados a dívidas de cartão de crédito ou quaisquer outros contratos bancários, diretamente na conta corrente onde o Autor recebe seus rendimentos, sem autorização judicial ou expressa anuência do mesmo; c) Observe o limite legal de 30% da renda mensal, pois a decisão que julgou o agravo de instrumento do autor, impôs limitação legal aos descontos mensais ao teto de 30% da renda do autor rejeitando embargos de declaração opostos na primeira instância em 17/6/2025, contra a decisão objeto do primeiro agravo de instrumento.” Além disto, ao contrário do decidido por esta Relatoria no primeiro agravo de instrumento no 0725121-46.2025.8.07.0000, houve o indeferimento dos pedidos relacionados a tutela de urgência incidental para limitação dos descontos a 30% do valor da remuneração do autor. In casu, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória proferida em agravo de instrumento. Dentro deste contexto, considerando que a decisão agravada, contraria o decidido por esta Relatoria nos autos do primeiro agravo de instrumento no 0725121-46.2025.8.07.0000, deve ser deferido o pedido de efeito suspensivo para determinar à instituição financeira agravada: a) observe como limite, nos descontos relativos a empréstimos consignados em folha, o percentual de 30% (trinta por cento) da última remuneração bruta do recorrente, abatidos os descontos compulsórios, assim considerados os descritos no artigo 3o do Decreto Distrital no 28.195/2007; b) reponha integralmente, os valores retido indevidamente da conta corrente do autor desde quando foi proferida a decisão desta relatoria (ofício de ID 241236593 dos autos de origem). REVOGAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE CARTÃO DE CRÉDITO E DE OUTROS DESCONTOS EM FOLHA E CONTA CORRENTE Em seu agravo, o recorrente pede a concessão de efeito suspensivo ativo, com urgência, para suspender os descontos em conta corrente referentes ao cartão de crédito, bem como para determinar a imediata suspensão de todos os descontos em folha e conta corrente. Com efeito, o agravante alega haver, ao tempo do ajuizamento da presente ação em 19/05/2025, dívida de cartão de crédito no valor de R$ 5.831,04. Narra ter ocorrido, em apenas três meses de atraso, praticamente o dobro do débito, alcançando o montante de R$ 9.690,08. Como se não bastasse, os descontos estão sendo efetuados diretamente na conta corrente do agravante. Afirma ser necessária a suspensão dos descontos, a limitação dos pagamentos e a renegociação das dívidas, medidas voltadas ao restabelecimento do equilíbrio financeiro do consumidor. Sem a devida consideração da dívida de cartão de crédito, tais medidas tornam-se ineficazes, pois o agravante continuará a ter sua renda comprometida por descontos não submetidos à análise. A controvérsia cinge-se em verificar a possibilidade ou não de revogar a autorização concedida para que os descontos afetos a todos os contratos delineados na inicial ocorram diretamente na conta corrente do agravante, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. Nos termos da jurisprudência do STJ, firmada sob o rito dos recursos repetitivos, “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (Tema n. 1.085). Confira-se a ementa do representativo da controvérsia: “[...] 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. [...] 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante.” (Recurso Especial Repetitivo no 1.863.973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJE: 15/3/2023). - g.n. Dentro desse contexto, estabeleceu-se a licitude dos descontos efetuados em conta bancária. No entanto, há necessidade de prévia autorização pelo mutuário, podendo ser requerida a revogação da referida autorização a qualquer momento. A licitude dos descontos de parcelas de empréstimos diretamente na conta corrente do consumidor obedece a dois pressupostos: 1) autorização pelo mutuário; e 2) manutenção da autorização ao longo do tempo (“enquanto a autorização perdurar”). Nesse sentido, foi editada a Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN), a qual dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário. Referida resolução assim aduz em seu art. 6o: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.” In casu, deve ser observado o direito da parte agravante em realizar o cancelamento da autorização para desconto em conta corrente à luz da Resolução n. 4.790/2020 do CMN, não obstante as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade constantes nos contratos de mútuo bancário. Trata-se apenas do direito de alterar a forma de pagamento das prestações, o qual não interfere, por óbvio, na sua obrigação de quitar os empréstimos, submetendo-se o contratante às consequências de eventual inadimplemento. A propósito: “[...] 3. Consoante entendimento profligado pelo STJ, no Tema no 1.085, os descontos de mútuos autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento. No entanto, promovido o cancelamento da autorização pela via extrajudicial, impõe-se a imediata suspensão dos descontos em conta corrente. [...].” (07464187720238070001, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 22/7/2024); “[...] IV. Admissível a revogação da autorização para desconto em conta corrente à luz da Resolução 4.790/20 do Banco Central, não obstante as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade constantes nos contratos de mútuo bancário. V. Ainda que o correntista tenha livremente pactuado contrato de mútuo na modalidade débito em conta corrente, é possível a revogação da autorização, o que, por certo, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do contratante. No ponto, o recurso é de ser provido. VI. A modificação na forma de pagamento pode gerar desequilíbrio contratual, especialmente nas taxas de juros, o que não impede a futura revisão contratual para reajuste das condições. VII. Os até então autorizados descontos das parcelas dos mútuos em conta corrente não constituem situação fática geradora de danos extrapatrimoniais reparáveis. VIII. Preliminar rejeitada. No mérito, apelação parcialmente provida.” (0737406-73.2022.8.07.0001, Relator: Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 6/3/2024); “[...] 1. Os descontos realizados em conta corrente para pagamento de empréstimo pessoal expressam a autonomia de vontade da parte e são permitidos, desde que haja prévia autorização para o débito automático. 2. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp no 1.863.973-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, tema 1.085, definiu o entendimento de que ‘são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento’. 3. Nos termos da Resolução BACEN 4.790/2020, é direito potestativo do consumidor correntista requerer o cancelamento da autorização de débitos lançados automaticamente sobre o saldo de sua conta bancária, desde que observados os meios de postulação indicados pela norma de regência. 4. O simples pedido de cancelamento de débito automático de parcela de empréstimo tomado pelo correntista não o isenta do dever de quitação da dívida nos termos ajustados contratualmente, cabendo à instituição financeira, em caso de inadimplemento, proceder à cobrança extrajudicial e/ou judicial de seu crédito. 5. Demonstrado documentalmente que o consumidor solicitou à instituição financeira o cancelamento da autorização anteriormente concedida no que concerne à realização de débitos automáticos sobre o seu saldo bancário, nos moldes em que disciplinado pela Resolução BACEN 4.790/2020, deve ser determinada a suspensão imediata dos descontos não autorizados. 6. A restituição da quantia indevidamente descontada por débito automático, após a data do recebimento pela instituição financeira do pedido de revogação, é medida que se impõe. 7. Recurso conhecido e provido.” (07382681020238070001, Relator(a): Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 18/6/2024); “[...] 1. Ainda que os mútuos tenham autorização de débito direto em conta corrente das prestações mensais, o colendo STJ cristalizou que estes exigem a manutenção da autorização dos descontos. Foi o posicionamento no julgamento dos recursos especiais 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, que concluíram pela não aplicação da limitação de trinta por cento (30%) aos mútuos simples. 2. A autorização de débito em conta corrente em empréstimo simples pode ser retirada pelo usuário a qualquer momento, conforme a Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, que prevê, em seu art. 6o, que ‘é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos’. 3. Apelo provido.” (07261327820238070001, Relator(a): Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 25/7/2024); “[...] 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.085, cristalizou o entendimento de que os mútuos com débito direto em conta corrente exigem autorização, facultada a desautorização do débito em conta bancária, ao fixar a seguinte tese: fixou-se a seguinte tese: ‘São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento’. 4. No que tange à devolução, de forma simples, dos valores indevidamente descontados na conta corrente da autora após a notificação extrajudicial, tem-se que, embora referidas quantias sejam devidas pela ora apelada, o cancelamento da autorização dos descontos realizados surte efeitos a partir da data em que a instituição financeira tomou o devido conhecimento da suspensão de autorização. Obviamente, a instituição financeira poderá se valer dos meios legais para o recebimento dos valores devidos, de forma a não implicar enriquecimento sem causa. 5. Apelação Cível conhecida e desprovida.’ (07303652120238070001, Relator(a): Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJE: 1/8/2024); “[...] 5. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição financeira, que atua especificamente no mercado de concessão de crédito; sabe, previamente, que há essa possibilidade e deve, portanto, ponderar os riscos na análise de concessão do empréstimo. Não pode, após o exercício do direito do mutuário, afirmar que a conduta viola a boa-fé ou que configura comportamento contraditório. 6. A consumidora agiu, portanto, em exercício regular de direito amparado pelo contrato e pelo ordenamento jurídico. É evidente que, caso a mutuária não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deverá arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência.” (07294048020238070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/2/2024); “[...] 1. A Resolução no 4.790/20 do Banco Central do Brasil faculta ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos em conta relacionados aos contratos de mútuo de natureza comum, sujeitando-se, contudo, as consequências contratuais do inadimplemento. Precedentes. 2. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento das instituições bancárias que operam no mercado de oferta de crédito, não devendo ser interpretada como violação da manutenção da relação contratual (pacta sunt servanda). 3. Recurso conhecido e não provido.” (0726497-35.2023.8.07.0001, Relator: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJE: 4/3/2024) Conforme se observa da jurisprudência desta Corte, não há motivo para a inércia das instituições financeiras em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da parte agravante, restando, todavia, assegurada a futura revisão contratual para reajuste das condições do contrato de cartão de crédito e dos empréstimos, tendo em vista a possibilidade de a modificação na forma de pagamento gerar desequilíbrio contratual. Como reforço, transcrevem-se os seguintes trechos do voto condutor do precedente citado (Tema Repetitivo n. 1.085 do STJ): “[...] Veja-se que, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. [...] Bem de ver, assim, que o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, correntista/mutuário. [...] Não se olvida ser comum a esse tipo de ajuste que o mutuário eleja a data em que normalmente recebe sua remuneração, como o dia do vencimento da prestação do empréstimo tomado, justamente para fazer frente a sua quitação, o que, entre outras vantagens, evita a incidência de juros moratórios, correção monetária e outros encargos da mora. Inclusive, dos regramentos legais expedidos pelo Banco Central do Brasil, que serão oportunamente indicados no decorrer deste voto, esse ajuste (de desconto em conta-corrente), que facilita substancialmente a operacionalização do empréstimo, reverte-se em taxas de juros mais interessantes ao mutuário (não, naturalmente, nos patamares do empréstimo consignado), tanto que sua revogação importa, a partir de então, na majoração dos juros inicialmente ajustados (ut art. 14 da Resolução Bacen n. 4.790/2020). [...].” - g.n. Assim, a decisão agravada deve ser modificada neste ponto devendo ser permitido o cancelamento da autorização de débitos em conta. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar, à instituição financeira agravada, IMEDIATAMENTE: a) observe como limite, nos descontos relativos a empréstimos consignados em folha, o percentual de 30% (trinta por cento) da última remuneração bruta do recorrente, abatidos os descontos compulsórios, assim considerados os descritos no artigo 3o do Decreto Distrital no 28.195/2007; b) reponha integralmente, os valores retidos indevidamente da conta corrente do autor desde quando foi proferida a decisão desta relatoria (ofício de ID 241236593 dos autos de origem); c) efetive o cancelamento da autorização de débitos em conta, referentes a todos os contratos delineados na petição inicial, nos termos da Resolução n. 4.790/2020 do CMN. Comunique-se ao Juízo da origem, solicitando informações relacionadas ao feito de origem e ao cumprimento das diligencias necessárias para a limitação dos descontos objeto deste recurso e do agravo de instrumento no 0725121-46.2025.8.07.0000. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Retire-se o segredo de justiça dos autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, dia 19 de agosto de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator